Tribunal: STF
Processo: HC 235009
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 13, e 147, caput, c/c o art. 61, II, f, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final,



    “A CONCESSÃO DO WRIT IMPETRADO, LIMINARMENTE, INDEPENDENTEMENTE DE INFORMAÇÕES DA DIGNA AUTORIDADE COATORA, FRENTE À FÉRTIL DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, A FIM DE FAZER CESSAR, INCONTINENTI, A COAÇÃO ILEGAL QUE SOFRE O PACIENTE RODRIGO SANTOS COSTIUC, EXPEDINDO-SE ALVARÁ DE SOLTURA, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO, TUDO POR SER MEDIDA DE FIEL APLICAÇÃO DO DIREITO E DA INTANGÍVEL JUSTIÇA!



    42. EM CASO DE CONCESSÃO DA LIMINAR AQUI POSTULADA, O PACIENTE EXORA E AGUARDA QUE OS CONSPÍCUOS MINISTROS QUE COMPORÃO A DOUTA TURMA JULGADORA, INDEPENDENTEMENTE DE INFORMAÇÕES DA DIGNA AUTORIDADE COATORA (TAMBÉM EM FACE DA FÉRTIL E NECESSÁRIA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA) E APÓS PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    O mesmo se pode dizer em relação à fundamentação da segregação cautelar, tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada na origem (fl. 57):



    Quanto à representação pela prisão preventiva do indiciado, tenho que o mesmo agrediu efetivamente a companheira, tanto que houve a apresentação do laudo de lesão corporal, e, não satisfeito, ameaçou a ofendida de morte em frente aos policiais militares, o que revela personalidade violeta em concreto e, por via de consequência, reclama medida mais gravosa com o fito de interromper o ciclo de violência doméstica. Igualmente relevante observar que houve a apreensão de documentos e cartões bancários em nome de terceiros, inclusive um RG com a foto do indiciado em nome de terceiro, o que, ainda que deva ser melhor investigado, expressa possível envolvimento do indiciado com o mundo do ilícito e também o risco de reiteração criminosa. (...)”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente